Tribunal: TJES
Processo: 5002563-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002563-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE ZEFERINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA.
PRIMARIEDADE.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a nocividade das drogas e a expressiva quantia de dinheiro apreendida em notas fracionadas, e a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, conforme já reapreciado na origem.

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE ZEFERINO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0003584-47.2022.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do acusado relativa ao crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes, inexistindo indícios mínimos de autoria, o que não fora observado pela autoridade coatora.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 20/03/2023 (ID 4539969).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 4688808).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 4875240).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE ZEFERINO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0003584-47.2022.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do acusado relativa ao crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes, inexistindo indícios mínimos de autoria, o que não fora observado pela autoridade coatora.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o Paciente foi preso em flagrante, junto ao corréu Frederico Almeida de Carvalho, com 20 (vinte) pedras de crack e R$ 734,30 (setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) em notas fracionadas, após patrulhamento dos policiais militares que receberam informações de que dois indivíduos estariam realizando tráfico de drogas nas proximidades do quiosque 01 na Praia do Morro, em Guarapari.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a nocividade das drogas e a expressiva quantia de dinheiro apreendida em notas fracionadas, sendo incabível, nesta seara, a tese de falta de justa causa.

Registre-se, outrossim, que, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.